Tribunal: TJMT
Processo: 0002482-25.2011.8.11.0010
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002482-25.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLAUDETE METZ BREDA - CPF: 861.360.111-15 (APELADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), Agropericia (TERCEIRO INTERESSADO), CATHYELLE KARINNE SILVA ALT - CPF: 050.283.831-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil.
Apelação Cível. Execução De Título Extrajudicial. Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito. Abandono Da Causa.
Angularização
Processual Efetivada. Necessidade De Requerimento Do Réu. Súmula 240/
Stj
. Inobservância Do Rito Específico Da Suspensão Por Ausência De Bens. Sentença Anulada. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, de ofício, extinguiu a ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após a inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante a prévia citação da parte executada e a não localização de bens passíveis de penhora
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é legítima a extinção do processo por abandono da causa, decretada de ofício, quando já
angularizada
a relação processual; e (
ii
) se a inércia do credor diante da ausência de bens penhoráveis caracteriza abandono ou enseja a suspensão do feito para contagem da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece rito específico para a execução frustrada por ausência de bens, impondo a suspensão do processo e o arquivamento provisório para fins de prescrição intercorrente (art. 921, III), vedando-se a extinção imediata por abandono em razão da mera inércia na indicação de bens.

4. Consoante a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6o, do CPC, aperfeiçoada a relação processual mediante a citação, a extinção do processo por abandono da causa depende imprescindivelmente de requerimento do réu, sendo vedado ao magistrado atuar de ofício sob presunção de desinteresse da parte adversa.

5. O reconhecimento da nulidade da sentença por violação à Súmula 240 do STJ e ao rito da execução prejudica a análise da tese de irregularidade da intimação realizada via ato ordinatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. Na execução de título extrajudicial, a ausência de bens penhoráveis enseja a suspensão do feito (art. 921, III, CPC), e não a extinção imediata por abandono. 2. Aperfeiçoada a relação processual pela citação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso do réu (Súmula 240/STJ), sendo vedada a atuação de ofício pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 6o; 921, III e §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240 (STJ). STJ -
AgInt
no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
01/07/2021; TJ-MT - AC 00021552220038110023, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o n. 0002482-25.2011.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
CLAUDETE METZ BREDA
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Banco do
B
rasil
S
.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Claudete Metz Breda, com base na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00800-2, emitida em 26 de junho de 2008, no valor original de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cujo débito atualizado à época da propositura da ação, em 06 de junho de 2011, totalizava R$ 116.364,94 (cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Postulou pela citação da executada para pagamento em três dias, sob pena de penhora (id. 341356409).

E
m 09 de setembro de 2011,
o juízo
determinou a citação da devedora e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com redução pela metade em caso de pagamento integral no prazo legal
.
Após divers
as trocas de representação processual e pedidos de suspensão do feito, a executada foi citada em 05 de agosto de 2013 (id. 341356410).

Em 20 de agosto de 2013, o oficial de justiça certificou a não localização de bens penhoráveis (id.
341356409 - Pág. 20
). Diante disso, o exequente requereu a realização de buscas por meio dos sistemas
BacenJud
,
Renajud
e
Infojud
, as quais se mostraram infrutíferas. Em 17 de setembro de 2014, o juízo determinou a suspensão do processo e seu arquivamento provisório
.

Em 14 de novembro de 2014, o exequente indicou à penhora o imóvel rural denominado “Fazenda Estrela do Prata III”, de matrícula n. R-2/9.521, o que foi deferido pelo juízo
(id.
341356410 - Pág. 98
).
Realizada a penhora, o oficial de justiça avaliou o bem em R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) em 24 de abril de 2015 (id.
341356410 - Págs. 122
à
124
).

A executada impugnou a avaliação, alegando erro e apresentando laudo particular que atribuía ao imóvel o valor de R$ 4.701.750,00 (quatro milh
ões,
setecentos e um mil, setecentos e cinquenta reais)
(id.
341356410 - Pág. 132)
. O juízo, então, nomeou perito judicial para nova avaliação (id. 341356410). Após a substituição do primeiro perito, a empresa
AgroPerícia
apresentou proposta de honorários no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), com a qual o exequente manifestou discordância (id.
341356409 - Pág. 122
).

Diante da discordância do exequente e da informação da executada sobre sua incapacidade de arcar com os custos periciais, o juízo determinou, em 24 de setembro de 2020, nova avaliação pelo oficial de justiça, considerando o tempo transcorrido (id. 341356410
- pág. 282
).

Em 28 de dezembro de 2020, o oficial de justiça realizou a nova avaliação, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 3.240.000,00 (três milhões, duzentos e quarenta mil reais) (id. 341356410
- pág.
294
).

Em 28 de novembro de 2021, a executada apresentou impugnação à penhora, arguindo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pel
a família, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil (id. 341356412). O exequente refutou a alegação, afirmando a ausência de provas (id. 341356424).

O
juízo de origem rejeitou a impugnação, por entender que a executada não comprovou cumulativamente os requisitos da exploração familiar da propriedade e da origem do débito da atividade produtiva
,
homolog
ando
laudo de avaliação do oficial de justiça e intimou o exequente para dar prosseguimento ao feito (id. 341356425).

Após novas tentativas infrutíferas de localização de ativos via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, o juízo de origem determinou, em 22 de maio de 2025, a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (id. 341356503).

Diante da inércia da parte, sobreveio sentença em 01 de setembro de 2025, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa (id. 341356509)
.

O exequente opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição, ao argumento de que a extinção por abandono não se aplicaria ao processo de execução, que possui regras próprias de suspensão e arquivamento nos artigos 921 e 924 do Código de Processo Civil (id. 341356510).

Os embargos foram rejeitados, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, sob o entendimento de que o art. 485 do Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à execução (id. 341356512).

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a extinção do processo por abandono (art. 485, III, CPC) não se aplica às execuções de título extrajudicial. Aduz que, em caso de inércia do credor, o correto procedimento seria a suspensão do feito e posterior arquivamento para início da contagem da prescrição intercorrente, conforme os artigos 921 e 924 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, a violação à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
sua intimação pessoal para dar andamento ao feito e a violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a anulação da sentença para que o processo retorne à origem para seu regular prosseguimento (id. 341356513).

Não foram apresentadas
C
ontrarrazões
. Não houve certificação de decurso de prazo.

O recurso foi distribuído à Quinta Câmara de Direito Privado e, posteriormente, em razão de prevenção apontada, redistribuído a este Relator na Primeira Câmara de Direito Privado (id. 341648378 e 341659892).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de CLAUDETE METZ BREDA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandon
o da causa.

Aduz o apelante, em síntese, que a extinção do processo foi indevida, pois, uma vez citada a parte executada, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ. Sustenta, ainda, que a hipótese dos autos – ausência de bens penhoráveis – enseja a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, e não a extinção imediata por abandono.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do processo executivo por abandono da causa, decretada de ofício pelo magistrado singular, após a inércia do exequente em dar andamento ao feito.

Inicialmente, destac
o
que o Código de Processo Civil estabelece rito específico para a execução frustrada por ausência de bens penhoráveis. O artigo 921, inciso III, prevê a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor, determinando o arquivamento provisório dos autos e o início da contagem da prescrição intercorrente (§§
1o e 4o).

No caso
concr
e
to
, o exequente realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens da executada, todas infrutíferas ou com resultados irrisórios. Diante desse cenário, a inércia do credor em indicar novos bens não caracteriza abandono da causa para fins de extinção imediata sem resolução de mérito, mas sim a condição necessária para a
suspensão do processo e o fluxo do prazo prescricional intercorrente
.

Ademais, verifica-se que a relação processual já havia sido
angularizada
com a citação da executada (id. 341356467), que inclusive constituiu advogado nos autos. Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento expresso do réu, sendo vedado ao juiz decretá-la de ofício.

Esse entendimento encontra-se consolidado na
Súmula 240 do STJ
:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Nesse sentido, é imperioso destacar que
"segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6o, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu"
(STJ -
AgInt
no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
: 01/07/2021).

Inexistindo nos autos qualquer manifestação da executada pleiteando a extinção do feito por abandono, a sentença proferida de ofício violou frontalmente o entendimento sumulado da C
orte Superior e o princípio da inércia da jurisdição.

Ademais, impende destacar que o Código de Processo Civil estabelece rito específico para a execução frustrada por ausência de bens penhoráveis. O artigo 921, inciso III, prevê a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor, determinando o arquivamento provisório dos autos e o início da contagem da prescrição intercorrente (§§ 1o e 4o).

No caso em apreço, o exequente realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens da executada, todas infrutíferas ou com resultados irrisórios. Diante desse cenário, a inércia do credor em indicar novos bens não caracteriza abandono da causa para fins de extinção imediata sem resolução de mérito, mas
sim a condição necessária para a suspensão do processo e o fluxo do prazo prescricional intercorrente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, reconhecendo que,
angularizada
a relação processual na execução de título extrajudicial, a inércia do credor deve conduzir
à suspensão do feito para contagem da prescrição intercorrente, vedada a extinção imediata por abandono sem requerimento do executado (Súmula 240/STJ).

A propósito, trago recentíssimo julgado desta Corte que analisa caso idêntico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. [...]
Uma vez instaurado o contraditório pela citação do executado, a extinção por abandono exige requerimento da parte contrária (CPC, art. 485, § 6o; Súmula 240/STJ), não podendo ser decretada de ofício.
[...]
No processo de execução, a inércia do credor conduz, em regra, à suspensão (art. 921, CPC) e somente após o prazo legal à prescrição intercorrente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00021552220038110023, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado).

Por fim, considerando o acolhimento da tese recursal quanto à impossibilidade de extinção do feito por abandono sem requerimento da parte ré (Súmula 240/STJ) e a a
plicabilidade da suspensão prevista no art. 921, III, do CPC,
resta prejudicada a análise da alegação de nulidade da intimação realizada via ato ordinatório
, uma vez que a sentença será anulada por fundamento de direito material e processual preponderante.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026